Tribunal: STF
Processo: Rcl 45923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 11. 4. Uso de algemas. 5. Dilação probatória. Inadequação da via. 6. Agravo regimental não provido.